Tribunal: TJDFT
Processo: 0008913-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008913-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21189422, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES, MARCO TULIO DO AMARAL BARROS, MARCOS DOUGLAS JANUARIO e MARCUS AURELIO FERREIRA DE LIMA, haja vista o saneamento do feito em decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 12812040, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12812012; b) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12812042 – Pág. 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12812033 (MARIA AMELIA ESTRELA ALVES) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes e c) a apreciação do pedido de ID 12811991, fixando-se os honorários da presente execução. Intimado, o DF manifestou-se apenas quanto ao pedido b, nos seguintes termos: "(...) foi realizado o pagamento ou a destinação do crédito devidamente atualizado para adimplemento do Precatório/RPV e não tendo havido impugnação antes da expedição da Requisição, resta operada a preclusão da questão meramente patrimonial.” Restou consignado ainda pelo ente Distrital “que houve a concordância das partes e posterior homologação dos cálculos com a devida satisfação do débito ou destinação própria de recursos para o pagamento” e que não é “cabível mais tal insurgência tendo em vista a preclusão”. Ao fim, pugnou pelo indeferimento do pedido do SINDIRETA (ID: 21972440). É o breve relatório. Decido De início, destaco que os EE n. 2009.00.2.014443-7 transitaram em julgado em 13/12/2017. Passo ao exame dos pedidos do SINDIRETA. Quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação aos não anuentes, com o envio dos autos à Contadoria Judicial (letra a), observe-se que o processo ainda não foi totalmente saneado. Na realidade, para que tal providência ocorra, é necessário que o SINDIRETA colacione aos presentes autos a documentação relativa aos citados servidores, bem ainda a cópia da certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução. Lado outro, quanto ao pedido b, consta do ID: 12812042 a cópia da sentença proferida pelo MM. Juiz Coordenador da COORPRE a qual decretou a extinção do Precatório n. 2016.00.2.027540-6, em razão do adimplemento da obrigação quanto à servidora MARIA AMÉLIA ESTRELA. Ademais, a decisão de ID: 12812043 destes autos extinguiu o feito quanto à servidora, com fundamento do artigo 924, inciso II, do CPC. Nesse quadro, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar em favor de MARIA AMÉLIA ESTRELA. Finalmente, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada pela nova legislação processual civil qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14) (pedido c). Ressalto que os honorários contratuais foram arbitrados no patamar de 20% pela decisão de ID: 12812012. Em resumo, cumpra o SINDIRETA as providências relativas ao pedido a, nos moldes da fundamentação supra. I. Brasília, 7 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador